Tribunal: TJPA
Processo: 0848940-63.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848940-63.2023.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA MARLISE ARAUJO COSTA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA APOSENTADA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. VÍNCULO REGIDO PELO ART. 19 DO ADCT. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidora pública aposentada, admitida sem concurso em 1975, contra decisão monocrática que negou pedido de reconhecimento de direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com pagamento de retroativos. A agravante sustenta direito adquirido com base na legislação estadual e invoca decadência administrativa, prescrição apenas quinquenal (trato sucessivo) e inaplicabilidade do Tema 1.157 do STF ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de progressão funcional a servidora admitida sem concurso antes da CF/1988 e aposentada com base na estabilidade do art. 19 do ADCT; (ii) estabelecer se o direito à progressão funcional constitui direito adquirido; e (iii) determinar se a decadência administrativa e a prescrição quinquenal afastam os óbices constitucionais à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505/AC), firma tese no sentido de que é vedado o reenquadramento ou progressão funcional de servidores admitidos sem concurso público antes da CF/1988, ainda que estáveis pelo art. 19 do ADCT, por ausência de efetividade no vínculo.

A distinção entre estabilidade e efetividade é essencial: apenas servidores efetivos, aprovados em concurso público, fazem jus a vantagens funcionais como progressões e promoções.

A existência de direito adquirido é afastada pela jurisprudência do STF e STJ, que não reconhecem direito adquirido a regime jurídico ou a vantagens funcionais fundadas em vínculo sem concurso.

A decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/1999) e a prescrição parcial de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ) não têm o condão de convalidar atos ou pleitos que afrontam preceito constitucional expresso, como o ingresso sem concurso em cargo efetivo.

A aposentadoria da servidora, embora legítima sob o prisma da estabilidade excepcional, não gera efeitos funcionais plenos, como progressões na carreira, por ausência de amparo legal e constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de concurso público inviabiliza a concessão de progressão funcional a servidor estável pelo art. 19 do ADCT, por ausência de efetividade no cargo.

Não há direito adquirido a progressões funcionais quando o vínculo funcional não preenche os requisitos constitucionais.

A decadência administrativa e a prescrição de trato sucessivo não legitimam a concessão de vantagens funcionais vedadas pelo ordenamento constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; ADCT, art. 19; Lei nº 5.351/1986 (Estado do Pará), arts. 6º, 7º, 8º e 18; Decreto nº 4.714/1987; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.306.505/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.02.2021 (Tema 1.157 da Repercussão Geral);
STF, ARE 981.424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.12.2018, DJe 13.02.2019;
STJ, AgInt no REsp 1.598.310/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0848940-63.2023.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO.

AGRAVANTE: RAIMUNDA MARLISE ARAUJO COSTA.

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Raimunda Marlise Araújo Costa
, contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Relator nos autos da
Ação Revisional de Proventos
, na qual a autora pleiteia o reconhecimento do direito à
progressão funcional horizontal por antiguidade
, com o consequente pagamento dos valores retroativos correspondentes.

A agravante, servidora pública aposentada desde 19/05/1975, ocupante do cargo de
Professor Classe Especial
, sustenta que sempre esteve devidamente enquadrada no plano de cargos e carreiras do Magistério Estadual, preenchendo os requisitos legais para a progressão, prevista nos arts. 6º, 7º, 8º e 18 da Lei nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará), regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87.

Argumenta que a decisão recorrida deixou de considerar a aplicação dos dispositivos legais e o direito adquirido da servidora, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Defende, ainda, que eventual questionamento acerca do enquadramento funcional se encontra fulminado pela decadência, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Administração dispõe de prazo de cinco anos para anular atos administrativos que tenham gerado efeitos favoráveis aos destinatários.

A agravante sustenta que a matéria discutida caracteriza hipótese de
trato sucessivo
, de modo que não há falar em prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da demanda.

As razões recursais enfatizam que, à luz da legislação vigente à época da efetividade da servidora, a cada dois anos de exercício na mesma referência deveria haver progressão automática, com acréscimo de 3,5% sobre o vencimento base, direito esse incorporado ao patrimônio da agravante desde 1986.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática e reconhecer o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com o pagamento dos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

Foram apresentadas contrarrazoes ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A decisão agravada fundamentou-se no Tema 1.157 da Repercussão Geral (STF – ARE 1.306.505/AC), segundo o qual é vedado o reenquadramento funcional de servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, por ausência de efetividade no vínculo.

A agravante alega que teria direito adquirido à progressão funcional com base na Lei Estadual nº 5.351/1986 e, eventual revisão estaria fulminada pela decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/1999). Alega que se trata de relação de trato sucessivo, afastando-se a prescrição do fundo de direito (Súmula 85 do STJ). Aduz ainda que o Tema 1.157/STF não seria aplicável ao caso, pois a ação buscaria apenas a correção dos proventos.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1.306.505/AC, fixou a tese de que é vedado o reenquadramento ou progressão funcional em plano de cargos e carreiras de servidores admitidos sem concurso público, ainda que estabilizados pelo art. 19 do ADCT. A distinção entre estabilidade e efetividade foi expressamente ressaltada, sendo esta última pressuposto indispensável para o gozo de vantagens funcionais, como progressões, promoções ou enquadramentos.

No caso, a agravante ingressou no serviço público em 1975, antes da Constituição de 1988, sem aprovação em concurso. Seu vínculo encontra-se abrangido pela estabilidade excepcional, mas não alcança a efetividade. Assim, não há amparo constitucional ou legal para a concessão das progressões pleiteadas.

Ainda que a verba postulada possua natureza de trato sucessivo, o que, em regra, afastaria a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do STJ – tal circunstância não supera o óbice constitucional representado pela ausência de concurso público. Trata-se de requisito de validade do vínculo para o exercício de direitos funcionais, de modo que a discussão prescricional torna-se inócua.

O argumento de direito adquirido igualmente não procede. Os Tribunais Superiores, em reiteradas decisões, têm afastado a tese de direito adquirido a regime jurídico, notadamente quando se trata de progressões ou reenquadramentos fundados em vínculo não efetivo. Do mesmo modo, a decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999 não se aplica para validar situações que afrontam preceito constitucional expresso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO ART . 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. VANTAGEM PESSOAL . LEI 8.870/91. REESTRUTURAÇÕES DA CARREIRA. LEIS 11 .355/2006, 11.490/2007 E 11.784/2008. MODIFICAÇÃO E SUPRESSÃO DA VPNI . POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.II . Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente, de modo claro, coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.III. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, bem como que a lei superveniente que reestrutura o sistema remuneratório do servidor público pode dispor, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, sobre a absorção das vantagens pessoais incorporadas, não havendo qualquer violação ao art . 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes:STF, RE 563.965/RN, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, DJe de 20/03/2009; RE 1 .114.554 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/02/2020; RE 971.192 AgR, Rel . Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2019; ADI 4.461, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 04/12/2019; AgR-segundo no ARE 780.047/RS, Rel . Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/04/2018; AgR no ARE 1.071.544/RS, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2017; Ed no MS 30 .537/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/03/2015. STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47.272/PR, Rel . Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2023; AgInt no REsp 1.684.675/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/04/2022; AgInt nos EDcl no RMS 55 .716/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2021; AgInt no REsp 1.683.755/PB, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2021; AgInt nos EDcl no RMS 35.026/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/09/2018; AREsp 1.692 .239/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/12/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.577.627/RS, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2019.IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que observados, no caso concreto, os princípios da segurança jurídica e da irredutibilidade de vencimentos -, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos.V . Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1598310 PR 2016/0103378-0, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

De igual modo, a jurisprudência do STF e deste Egrégio Tribunal tem reiteradamente reconhecido a impossibilidade de concessão de progressão funcional a servidores não efetivos, ainda que aposentados, por ausência de direito subjetivo. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICOESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo. (ARE 981424 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019)

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/09/2025